Tribunal: CARF
Processo: 10469.721810/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721810/2010-30
ACÓRDÃO
2002-010.185 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SELASSIE DIAS DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. SÓCIO.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
EMPRÉSTIMOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
É procedente o lançamento de ofício decorrente de revisão da declaração
de ajuste anual da pessoa física quando o conjunto probatório demonstra a
existência da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A alegação da existência de distribuição de lucros e/ou empréstimos
recebidos da pessoa jurídica deve vir acompanhada de provas hábeis e
idôneas que comprovem a efetividade da realização da operação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.185 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721810/2010-30
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício, omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica sem vínculo e omissão de rendimentos de alugueis recebidos de
pessoa física, referente aos exercícios 2006 e 2007.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 183/200), extrai-
se que o contribuinte foi inicialmente intimado justificar a variação patrimonial, especialmente
quanto à compra de um imóvel através de parcelas pagas em 2005 e 2006.
Em atendimento, apresentara contrato de mútuo de R$ 75.000,00 firmado em
19/09/2005 com a sua empresa Audionorte Comércio e Serviços Ltda. (fls. 66). Com base no
extrato bancário da empresa, o autuante verificou que havia coincidência de data e valor de
saques com duas prestações pagas pelo contribuinte para aquisição de um imóvel em 2005 e
2006: R$ 15.000,00 em 19/09/2005 e R$ 20.686,50 em 25/09/2006.
Não fora, porém, comprovado que o contrato de mútuo se referisse a estes
pagamentos, pois as datas e valores não coincidiam com o montante contratado, que teria sido
disponibilizado no ato da assinatura, e porque não fora comprovada a devolução do empréstimo
no prazo estipulado. A operação também não havia sido informada em sua declaração de ajuste
anual. De igual forma não comprovara com documentos hábeis que houvesse recebido
distribuição de lucro da empresa, que também não fora declarada tempestivamente, nem por ele
nem pela empresa.
Apresentara apenas recibos assinados por si próprio e declaração retificadora da
pessoa jurídica, entregue depois da ação fiscal. Não apresentara, porém, o livro caixa, documento
indispensável mesmo no caso de empresas optantes pelo regime de tributação simplificado. Estes
pagamentos, portando, foram considerados rendimentos tributáveis.
Após análise da impugnação, foi proferido Acórdão n° 5-35.858 - 3a TURMA da DRJ
em Salvador/BA de e-fls. 223/226, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 232/252), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
Argumenta, em síntese, que se presumem distribuídos os lucros no limite de 8%
da renda bruta para as empresas optantes pelo Simples, independente de
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.185 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721810/2010-30
3
comprovação, mesmo porque tais empresas não estão obrigadas a manter
escrituração totalmente organizada. A própria ausência do livro Caixa não seria
problema, porque não teria outra fonte de renda senão os lucros distribuídos.
Quanto ao contrato de mútuo, afirma que está devolvendo o empréstimo à
medida das suas disponibilidades. Por exemplo, recebera como prêmio por um
título de capitalização R$ 50,000,00 da Caixa Econômica em 2007, com o qual
comprara por R$ 34.000,00 em 31/10/2007 um veículo faturado em nome da
Audionorte Comércio e Serviços Ltda., como forma de quitar parcialmente o
débito. Em 12/11/2007 transferira para a empresa R$ 10.000,00. Apresenta
documentos para comprovar estes fatos: extratos bancários e declaração da
revendedora de veículos. Apela ao princípio da verdade material, que deve
prevalecer sobre a contabilidade equivocada. Não contesta a omissão dos
rendimentos de aluguel.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme relatado alhures, os argumentos do recorrente se restringem aos
rendimentos recebidos da pessoa jurídica de qual é sócio, assim, este será o tema enfretado neste
voto.
MÉRITO
Da omissão de Rendimentos recebidos de PJ
O recorrente aduz que os valores recebidos dizem respeito a um empréstimo
realizado entre ele e a empresa no valor de R$ 75.000,00, além de que partes dos valores são
isentos pois são lucros distribuídos.
Pois bem!
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu art. 3o, §1o e § 4o, assim dispõe
acerca da incidência do imposto de renda:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.185 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721810/2010-30
4
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(...)
Alega o recorrente, em apertada síntese, que o mútuos é regular e válido, bem
como a distribuição de lucros.
Entretanto, não basta para caracterizar a natureza do rendimento a denominação
que lhe foi atribuída pela fonte pagadora, mas sim, a razão precípua pela qual dito rendimento foi
pago ao contribuinte.
Neste sentido dispõe o artigo 38 do Decreto 3.000/99 – RIR (vigente a época do fato
gerador), onde prevê que a tributação independe da denominação dos rendimentos ou de sua
origem, senão vejamos:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Dessa forma, fundamental identificar e analisar se o mútuo teve, de fato, natureza
de empréstimo ou de rendimentos pagos ao recorrente com base na documentação acostada aos
autos.
Neste aspecto, por muito bem analisar a questão, peço vênia para adotar as razões
de decidir da DRJ, senão vejamos:
O contribuinte não declarara haver recebido rendimentos isentos da sua empresa
em 2005 e 2006, nem esta declarara haver distribuído lucro ao sócio nestes
períodos (fls. 221/222). Somente depois de iniciada a ação fiscal e constatada a
variação patrimonial a descoberto as declarações da pessoa jurídica foram
retificadas para incluir distribuição de lucro, R$ 16.335,83 em 2005 (fls. 90) e R$
30.040,86 em 2006 (fls. 71). Tal escrituração, além de intempestiva, não inverte o
ônus da prova contra a Administração, pois está desacompanhada da
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.185 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721810/2010-30
5
documentação comprobatória requerida nas normas pertinentes. Como dispõem
os artigos 923 e 924 do RIR, in verbis:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). (grifei) Art. 924. Cabe à autoridade administrativa
a prova da inveracidade dos fatos registrados com observância do disposto no
artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o). (Os destaques não
estão no original).
Neste caso, não apresentou o livro Caixa, e, como prova do recebimento de
lucros, apenas trouxe recibos assinados por ele próprio, o que é insuficiente,
considerando o disposto no art. 302 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR), que exige expressamente a prova da efetividade da
operação, no caso de rendimentos ou quaisquer outros pagamentos a sócios:
Art. 302. Os pagamentos, de qualquer natureza, a titular, sócio ou dirigente da
pessoa jurídica, ou a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela
autoridade lançadora, se o contribuinte não provar (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 5o): I - no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou
profissional, a prestação efetiva dos serviços; II - no caso de outros rendimentos
ou pagamentos, a origem e a efetividade da operação ou transação.(Os destaques
não estão no original).
Os recibos emitidos pelo próprio sócio não são provas hábeis da efetiva
distribuição dos lucros, pois, como documentos de natureza declaratória, são
provas insuficientes perante terceiros dos fatos declarados, como dispõe o art.
368 do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
(grifei).
Argumenta que a distribuição deve ser presumida como 8%, no caso das
empresas optantes pelo Simples. Mas isto se houvesse distribuição efetiva,
tempestivamente declarada, o que aqui não é o caso, pois as declarações originais
tempestivas negam este fato. Afirma que houve erro na contabilidade, mas não
apresenta as provas indispensáveis, como já demonstrado.
Quanto ao empréstimo, o negócio não foi comprovado. Além de não ter sido
informado pelo contribuinte em sua declaração, o contrato que apresenta (fls. 66)
menciona que teriam sido pagos ao mutuário no ato da assinatura R$ 75.000,00.
Para justificar a inconsistência, afirma que recebera este montante
parceladamente, o que é ineficaz para validar o contrato, demonstrando, pelo
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.185 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721810/2010-30
6
contrário, que se trata de documento inidôneo. Procura comprovar a devolução
do empréstimo com a compra de um veículo por R$ 34.000,00, que teria sido
faturado em nome da empresa. Não apresenta, porém, a própria nota fiscal, nem
comprova o que é mais importante: como este bem fora contabilizado na
empresa. Menciona ainda um pagamento de R$ 10.000,00 em 12/11/2007, mais
uma vez desacompanhado do registro contábil. O essencial é que estes
pagamentos não complementam o valor que deveria ser devolvido até o
vencimento contratado, em 30/11/2007.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 246
DF CARF MF
Original